Tribunal: TJBA
Processo: 0403825-49.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0403825-49.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Elielton Vasconcelos Cabrita

Advogado(s)
:
CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. (ART. 121, § 2º, I, IV DO CPB). TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO. MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO PELOS SENHORES JURADOS.

PLEITO DE NULIDADE DE JULGAMENTO. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO (ART. 483, §2º DO CPP). DECISÃO QUE DEVE SER RESPEITADA. SOBERANIA CONSTITUCIONAL DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES DO STF.

APELO CONHECIDO

E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta por contra sentença oriunda do 2º Juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de Salvador/BA, que, em plenário, o Conselho de Sentença absolveu o acusado da capitulação revista no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP.

2. Consta dos autos que “no dia 04/03/2012, por volta das 18h00mim, na via pública da Rua Chile, bairro de Paripe, nesta capital, o denunciado deflagrou vários tiros de revólver em Jordeval Santos da Paixão, não causando a sua morte por circunstâncias que não dependeram da vontade do acusado. Segundo consta do inquérito, o denunciado teria cerca de quatro meses antes assediado à companheira da vítima, tendo ficado insatisfeito com a reação desta, que lhe chamou a atenção pelo comportamento inadequado, urdindo vingar-se da vítima, pondo o seu plano em execução no dia dos fatos, iniciando sua ação criminosa com um tiro nas costas e pelas costas, quando a vítima virou-se e pode ver o acusado atirar contra mais outras vezes, tendo acusado fugido, sendo preso logo em seguida, recebendo a vítima o socorro de populares que o levaram ao hospital”.

3. Os jurados reconheceram a materialidade e autoria do crime, entretanto, concluíram pela sua absolvição ao responderem ao quesito genérico do art. 483, §2º, do CPP, de formulação obrigatória desde o advento da Lei nº 11.689/08.

4. Da leitura da lei (art. 483, §2º, do CPP), veja-se que o questionamento genérico acerca da absolvição é obrigatório e deve ocorrer exatamente quando forem afirmativas as respostas para os quesitos concernentes à materialidade e autoria (art. 483, I e II, do CPP). Desse modo, compreende-se que a legislação processual penal admite a absolvição do acusado, mesmo que sejam confirmadas a materialidade e autoria do ilícito, o que, sem sombra de dúvidas, deve ser albergado pela soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF).

5. Tampouco se pode dizer que o júri está adstrito às teses técnicas aventadas pela defesa, pois, a decisão dos jurados é pautada apenas em sua íntima convicção e independe de qualquer fundamentação. Neste sentido: “A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal.” Precedente do STF.

6. A quesitação genérica da absolvição não pode ser tida por contraditória em relação ao reconhecimento da autoria e materialidade do crime de homicídio, sendo de rigor, para a anulação do julgamento absolutório pelo Tribunal do Júri, a demonstração de que a absolvição por clemência foi manifestamente contrária à prova dos autos.” (AgRg no REsp 1697167/SC , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018).

7. Em que pese as alegações da acusação, não há que se falar em julgamento contrário às provas dos autos, devendo prevalecer, em homenagem preceito constitucional (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF), o veredito do júri pela absolvição do recorrido.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0403825-49.2012.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Ministério Público do Estado da Bahia, e Apelado, Elielton Vasconcelos Cabrita.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso da Defesa, a, mantendo incólume os termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC04/19